Tribunal: TJDFT
Processo: 0721238-35.2018.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO. VÍCIO NÃO VERIFICADO. NÍTIDO INTERESSE EM REEXAMINAR QUESTÃO JÁ DECIDA NO ARESTO. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Embargos de declaração opostos com o objetivo de indicar contradição em acórdão que negou provimento à apelação interposta pela parte embargante. 1.1. A decisão combatida manteve a sentença que julgou improcedente o pedido da associação de moradores para que os réus fossem compelidos a transferir o imóvel objeto da lide para a pessoa jurídica autora, a fim de que, posteriormente, fossem realizadas a incorporação e individualização das unidades imobiliárias, conforme decisão dos cessionários. Este Colegiado entendeu, em síntese, que a associação não pode vindicar a transmissão da propriedade em seu favor sob o pretexto de viabilizar o direito alheio dos cessionários em obterem a propriedade formal das unidades imobiliárias. Isso porque a pessoa jurídica não foi parte nos contratos que embasam a ação, tampouco faz parte da cadeia dominial relativa às unidades imobiliárias, de modo que não pode postular direito alheio em nome próprio. 1.2. A embargante argumenta que os moradores autorizaram a transferência do lote para a recorrente, para que esta iniciasse os trâmites legais para a individualização das matrículas. Defende, assim, que, mesmo não tendo sido parte das cessões de direitos sobre as unidades adquiridas pelos cessionários, tornou-se legitimada para requerer outorga da escritura pública do aludido imóvel, pela vontade de seus associados que são os legítimos possuidores dos direitos referentes ao bem.
2. Consoante o art. 1.022 do CPC, os embargos declaratórios se prestam a esclarecer o ato judicial impugnado, quanto a eventuais pontos omissos, contraditórios ou obscuros, ou, ainda, para corrigir erro material. 2.1. De acordo com a jurisprudência do STJ: “1. Os embargos de declaração consubstanciam instrumento processual apto a suprir omissão do julgado ou dele excluir qualquer obscuridade, contradição ou erro material. A concessão de efeitos infringentes aos embargos de declaração somente pode ocorrer em hipóteses excepcionais, em casos de erro evidente. Não se prestam, contudo, para revisar a lide. 2. Hipótese em que a irresignação da embargante resume-se ao mero inconformismo com o resultado do julgado, desfavorável à sua pretensão, não existindo nenhum fundamento que justifique a interposição dos presentes embargos.” (5a Turma, EDcl no REsp 850.022/PR, rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, DJ 29/10/07).
3. Não encontra respaldo a alegação de contradição do julgado. 3.1. Embora contrária à pretensão da embargante, a questão relativa à impossibilidade de se acolher a pretensão autoral a fim de transferir a propriedade do lote para a associação de moradores foi claramente fundamentada, conforme se nota da leitura da ementa do acórdão: “[...] 5.1. Com efeito, a associação não pode vindicar a transmissão da propriedade em seu favor sob o pretexto de viabilizar o direito alheio dos cessionários em obterem a propriedade formal das unidades imobiliárias. 5.2. Isso porque a pessoa jurídica não foi parte nos contratos que embasam a ação, tampouco faz parte da cadeia dominial relativa às unidades imobiliárias, de modo que não pode postular direito alheio em nome próprio. Nesta circunstância, caberia à apelante apenas representá-los em juízo, o que optou por não fazer ante a ausência de matrículas individualizadas. 5.3. Ademais, sequer existe prova idônea de que as unidades construídas no lote admitem, em tese, a abertura posterior de matrículas próprias. 5.4. Logo, o pedido de outorga de escritura definitiva só se revelará possível quando houver o registro da incorporação imobiliária, com a individualização das unidades no cartório de registro de imóveis. [...]”.
4. Revela-se nítida a intenção da embargante em reexaminar questão já decidida, com interpretação que atenda unicamente aos seus interesses, o que não se admite na via estreita deste procedimento.
5. Saliente-se que “a ‘contradição’ que autoriza a interposição dos embargos de declaração (CPC/15, art. 1.022, I, antigo inciso I do art. 535 do CPC/73) é a do julgado com ele mesmo, e não com o entendimento da parte [...].” (TJDFT, 6a Turma Cível, APC2015.11.1.006240-7, rel. Des. Alfeu Machado, DJe de 15/08/17).
6. Embargos rejeitados.